Tribunal: TJSP
Processo: 1032187-21.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesão nos ombros e tendinite de Quervain em punho e mão esquerda da obreira - Concessão de benefício – Inadmissibilidade – Ausência de nexo laboral indicado categoricamente pelo teor da perícia médica elaborada nos autos – Conversão do julgamento em diligência para nova perícia – Desnecessidade – Ação julgada improcedente – Apelo da autora – Decisão mantida

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesão nos ombros e tendinite de Quervain em punho e mão esquerda da obreira - Concessão de benefício – Inadmissibilidade – Ausência de nexo laboral indicado categoricamente pelo teor da perícia médica elaborada nos autos – Conversão do julgamento em diligência para nova perícia – Desnecessidade – Ação julgada improcedente – Apelo da autora – Decisão mantida – Recurso não provido.